Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-50.2024.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001190-50.2024.8.05.0212

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTINS

Advogado(s): DEBORA BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual a autora alegava abusividade de juros, pleiteava inversão do ônus da prova e repetição de indébito.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a taxa de juros contratada configura abusividade por superar a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) se caberia inversão do ônus da prova em favor da autora; (iii) se estão presentes os requisitos para restituição em dobro do alegado indébito; (iv) se a vulnerabilidade da parte autora justifica, por si só, a revisão contratual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27) estabelece que a estipulação de juros acima da taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, sendo necessária a prova de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva. No caso, a autora não produziu prova técnica, limitando-se a alegações genéricas.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6.º, inc. VIII, do CDC exige indícios mínimos de verossimilhança das alegações. Ausente esse suporte, não é cabível a inversão automática.

5. A repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, p.u.) demanda prova de cobrança indevida e má-fé do credor. Inexistindo demonstração de abusividade ou irregularidade, não cabe restituição, seja simples ou em dobro.

6. A vulnerabilidade do consumidor é premissa reconhecida pelo CDC, mas não justifica, isoladamente, a revisão contratual sem comprovação de cláusula abusiva ou desequilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso
conhecido e
não provido.
Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A mera contratação de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo indispensável a prova concreta de desequilíbrio contratual.

2. A inversão do ônus da prova não é automática, exigindo demonstração mínima da verossimilhança das alegações.
3. Inexistindo cobrança indevida ou má-fé do credor, não há falar em repetição do indébito em dobro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 42, p.u., 51, § 1º, III; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.784.947/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8001190-50.2024.8.05.0212, em que figura como apelante
Maria
d
a Conceição Silva Martins
e apelado
Banco BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G23